Tribunal: CARF
Processo: 12269.003417/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003417/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.375 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
INSELETRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/06/2007
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONFIRMAÇÃO.
Em se confirmando a exclusão do SIMPLES Nacional, o contribuinte está
sujeito às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir
do período em que se processarem os efeitos da referida exclusão.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o procedimento fiscal
obedece ao princípio da legalidade, sendo prestadas todas as informações
necessárias ao sujeito passivo, possibilitando que este exerça plenamente o seu
direito à defesa.
MULTA
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DECLARAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Não pode a autoridade fiscal ou mesmo os órgãos de julgamento administrativo
afastar a aplicação da multa legalmente prevista, sob a justificativa de que tem
caráter confiscatório (Súmula CARF no02).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2), e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Feritas de Souza Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003417/2009-17
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.375 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.003417/2009-17

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
referente as contribuições sociais por ter deixado de informar na GFIP, as contribuições
patronais no período alternado de 01/08/2004 a 30/06/2007.
Houve aplicação da multa de ofício prevista no art. 32, IV, § 4o da Lei n.
8.212/91, exceto nos períodos de 01/2005, 03/2005, 05/2005, 07/2005 e 03/2007, por ter sido
considerada mais benéfica conforme planilhas de efls. 09/11.
De acordo com o Relatório Fiscal (efls. 07), o lançamento refere-se as
contribuições patronais (empresa e contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho-RAT) uma vez que o contribuinte preencheu campos com informações
que alteraram o valor devido, no período de 08/2004 a 06/2007, quais sejam:
a) Campo SIMPLES: a empresa informou o código 2 (Optante pelo SIMPLES),
nas competências de 08/2004 a 06/2007. O sujeito passivo foi excluído do SIMPLES - Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
pequeno Porte, com efeitos a partir de 01.01.2002, através do Ato Declaratório Executivo
DRF/POA n 0 123, de 05/06/2007.
b) Campo Alíquota RAT: informou 0,00 enquanto que o correto é 3,00%, nas
competências de 08/2004 a 06/2007.
Ainda segundo o referido RF a empresa declarou apenas as contribuições
descontadas dos segurados empregados e contribuintes individuais constantes das GFIP's
entregues..
Após a impugnação às fls. 35/43, a 6a Turma da Delegacia da Receita do Brasil
de julgamento em Porto Alegre/RS, julgou procedente a autuação através do ACÓRDÃO n°10-
31.317 (efls. 115/120) e o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (efls. 128 e sgts) onde alegou
em síntese:
Preliminarmente solicitou a suspensão do processo alegando existir processo
judicial de matéria idêntica da travada nos autos ainda sem julgamento no STF através do RE
637277, aguardando reconhecimento em sede de repercussão geral do processo no 627543e que,
caso seja julgado procedente, cairá por terra a impugnação proposta e solucionará a lide.
Sustenta que preencheu a GFIP como optante do simples por não ter ciência que
havia sido excluído de tal regime tributário e dessa forma teria sido violado os princípios da
ampla defesa e contraditório, bem como do devido processo legal.
Questiona a aplicação da multa que entende ter caráter confiscatório e que a taxa
SELIC é ilegal e inconstitucional,
Requereu que fosse dado provimento ao recurso julgando improcedente o auto de
infração ou, que fosse reduzido o percentual da multa aplicada.
A 4a Câmara/3aTurma Ordinária da Segunda Seção de Julgamento acolheu a
preliminar suscitada pelo contribuinte através do Acórdão 240-3001.553 e decidiu por
SOBRESTAR o presente processo até o julgamento do RE 627543 pelo Supremo Tribunal
Federal–STF.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.375 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.003417/2009-17

Os autos retornam para julgamento em virtude de já haver decisão final naquele
julgamento do STF e, considerando que o Relator original não mais integra nenhum dos
colegiados desta Seção, foram distribuídos à este conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Feritas de Souza Costa - Relator.
Sendo o recurso tempestivo e estando presentes todos os pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA
Não será conhecida a questão de inconstitucionalidade de lei por força da Súmula
CARF no 02.
Como dito no relatório acima, a 4a Câmara/3aTurma Ordinária da Segunda Seção
de Julgamento acolheu a preliminar suscitada pelo contribuinte através do Acórdão 240-3-
001.553 e decidiu por SOBRESTAR o presente processo até o julgamento do RE 627543 pelo
Supremo Tribunal Federal–STF.
No que se refere ao mencionado processo, ele foi o Tema 363 - Impedimento à
adesão ao regime tributário do Simples Nacional de microempresas ou empresas de pequeno
porte com pendências tributárias ou previdenciárias de Relatoria do Ministro Dias Tóffoli.
O RE 627543 discutiu à luz dos artigos 5o, XXXV e LV; e 146 da Constituição
Federal, a constitucionalidade ou não, do inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006,
que impede o recolhimento de impostos e contribuições, na forma do Simples Nacional, por
microempresa ou empresa de pequeno porte, que possua débito com o Instituto do Seguro Social
- INSS ou com as Fazendas Públicas federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
Em outubro de 2013 o STF julgou referido RE que restou assim ementado:
30/10/2013 PLENÁRIO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 627.543 RIO GRANDE DO SUL
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
RECTE.(S) :LONA BRANCA COBERTURAS E MATERIAIS LTDA
ADV.(A/S) :EDSON BERWANGER
RECDO.(A/S) :UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RECDO.(A/S) :ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
RECDO.(A/S) :MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa
de pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.375 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.003417/2009-17

fiscais pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não
provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o
sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento
às microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d,
e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado
para diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a
priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta
a todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323
e 547 do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em sessão plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Joaquim
Barbosa, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por maioria
de votos e nos termos do voto do Relator, em negar provimento ao recurso
extraordinário, vencido o Ministro Marco Aurélio, que a ele dava provimento.
Brasília, 30 de outubro de 2013.
MINISTRO DIAS TOFFOLI
Relator
Tendo em vista a presente decisão o primeiro argumento do contribuinte encontra-
se resolvido já que o resultado foi pelo não provimento do recurso e, assim sendo, não há
aproveitamento da decisão em favor do recorrente.
No que se refere ao argumento de que preencheu a GFIP como optante do simples
por não ter ciência que havia sido excluído de tal regime tributário e dessa forma teria sido
violado os princípios da ampla defesa e contraditório, bem como do devido processo legal, tal
questionamento deveria ser discutido no PAF que efetivou a exclusão contribuinte.
Neste aspecto, concordo com os fundamentos contidos na decisão de piso que
assim se manifestou:
Exclusão do Simples
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.375 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.003417/2009-17

Em relação à exclusão do Simples, cabe referir que o foro e o momento adequados para
a discussão a respeito da exclusão do Simples são o respectivo processo instaurado para
esse fim e os prazos legalmente estabelecidos, e não neste processo de autuação por
descumprimento de obrigação acessória.
No Relatório Fiscal da Infração, às fls. 06 dos autos, consta a informação de que o Ato
Declaratório Executivo DRF/POA n° 123, de 05/06/2007, embasa o lançamento fiscal
como elemento de prova e consta do Anexo I do processo n° 12269.004469/2008-11 -
AI Debcad n° 37.203.150-1, ao qual este processo está apensado.
O ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/POA n° 123/2007 {üs. 26 do citado Anexo
I) comunicava ao contribuinte sua exclusão do Simples em decorrência da prática
reiterada de infração à legislação tributária, com efeitos a partir do dia 01/01/2002. Ali
consta a informação à empresa de que poderia, no prazo de trinta dias contados da
ciência do Ato, manifestar por escrito a sua inconformidade relativamente à sua
exclusão do Simples, assegurando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.
Nos autos do processo n° 11080.003833/2007-81 consta às fls. 159 a Notificação n°
187/2007/DRF/POA/SECAT/CNPJ, com ciência em 06/06/2007, por meio da qual o
contribuinte foi notificado de sua exclusão do Simples, nos termos do ADE a ela
anexado. Cumpre salientar que o contribuinte não apresentou manifestação de
inconformidade contra o AD E no prazo concedido naquele documento, conforme
despacho de 17/04/2008 do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário naquele
processo.
Estando o sujeito passivo perfeitamente ciente da sua exclusão do sistema simplificado
de tributação e tendo sido oferecida a ele a oportunidade de manifestar sua
inconformidade em relação à sua exclusão no foro adequado, não se verifica ofensa ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
Assim, nos termos do artigo 16 da Lei n° 9.317/1996, o contribuinte se sujeita às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir do período em que
se processarem os efeitos da exclusão, em razão do que foi efetuada a autuação por
verificado descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação previdenciária.
Logo, sem razão ao recorrente.
Sobre a aplicação da multa que entende ter caráter confiscatório, esclareça-se que
ela tem previsão legal e foi aplicada com base na Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, que alterou a legislação e acrescentou o
artigo 35-A à Lei n° 8.212/1991, disciplinando as multas no lançamento de ofício, que passaram
a ser aplicadas nos termos do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996 (75%), nas situações que envolvam
falta de pagamento ou recolhimento e ausência ou inexatidão da declaração.
Verifica-se ainda no Relatório da Aplicação da Multa (efls.07) que foi utilizado o
critério da legislação mais benéfica ao contribuinte, comparando-se a penalidade imposta pela
legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores e a imposta pela legislação
superveniente nas competências 01/2005, 03/2005, 05/2005, 07/2005 e 03/2007 nos termos do
artigo 106, inciso II, alínea "c " do CTN.
Nas demais competências a aplicação da multa está de acordo com o disposto na
Lei n° 8.212/1991, em seu artigo 32, § 5 o , acrescentado pela Lei n° 9.528/1997,
correspondendo a 100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada
em GFIP, limitada aos valores previstos na tabela do § 4 o do mesmo dispositivo legal, e no
artigo 284, inciso II do RPS (com a redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 09/06/2003).
Ademais, temos que o lançamento de multa por descumprimento de obrigação de
pagar o tributo ou de cumprir os deveres previstos na legislação tributária é operação vinculada,
que não comporta emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.375 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12269.003417/2009-17

sujeito passivo, haja vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação pelo legislador,
fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa
no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência do
descumprimento de obrigação acessória aplicou a multa no patamar fixado na legislação,
conforme muito bem demonstrado nos discriminativos que acompanham os lançamentos.
Assim, não procede o argumento recursal.
Nesse sentido, sendo a Súmula de observância obrigatória pelos membros do
CARF, nos temos do “caput” do art. 72 do Regimento Interno do CARF, não pode esse
colegiado afastar a utilização da taxa de juros aplicada às contribuições lançadas no presente
lançamento.
Conclusão
Ante ao exposto, Voto no sentido de Conhecer Parcialmente do Recurso, não
conhecendo da questão de inconstitucionalidade (Súmula CARF n° 2) e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e Negar Provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Feritas de Souza Costa

Fl. 170
DF CARF MF
Original